Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-86.2022.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COMODORO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO COM AVARIAS. PROVA O ALEGADO. RESPONSABILIDADE CÍVIL. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, independentemente de culpa. Essa responsabilidade objetiva abrange tanto os entes da administração direta quanto os da administração indireta, incluindo concessionárias de serviços públicos. Essas entidades devem indenizar os prejuízos decorrentes de suas atividades, cabendo-lhes, posteriormente, exercer o direito de regresso contra o agente causador do dano, caso se comprove dolo ou culpa. 2- Nos casos de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, adota-se a teoria do risco administrativo. Tratando-se de recolhimento de veículos em pátio, pelo Poder Público, decorrente de eventuais irregularidades, este se torna o depositário do bem e fica responsável por sua guarda e zelo, devendo restituí-lo ao proprietário nas mesmas condições em que recolhido depois de regularizada a situação do bem, observando-se as depreciações naturais sofridas. Ocorrendo o dano do automóvel no pátio, fica caracterizada sua conduta ilícita. 3- Evidenciado que o sinistro do veículo automotor ocorreu durante o período que se encontrava com em posse da administração pública, é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004223-86.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EBENEZER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.707.839/0001-15 (RECORRIDO), NILTON LEITE JUNIOR - CPF: 531.919.352-15 (ADVOGADO), ATALICIO TEOFILO LEITE - CPF: 006.080.342-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024